Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708826-48.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA NEVES EMBARGADO: ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO SOARES Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por José Antônio da Silva Neves (ID no 21898066, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 21713246). 2. Intime-se o embargado, Alexandre Freitas Ribeiro Soares para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO